Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.
I - Cabível a extinção do processo por abandono, quando a parte e seu advogado não promovem as diligências necessárias ao prosseguimento do feito (art. 485, III, § 1o, do CPC).
II - É importante salientar que não se mostra possível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
III - Quando a relação processual ainda não foi estabelecida pela citação da parte demandada, o enunciado da súmula 240 do STJ é inaplicável
IV - Negou-se provimento ao recurso.